Tribunal: TJSP
Processo: 2253836-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Alegada ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar – Inadmissibilidade – Embora primário e de bons antecedentes, paciente é investigado por suposto envolvimento em crimes graves em processo que tramita concomitantemente ao objeto deste writ – Prisão processual justificada pelas peculiaridades do caso – Cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Alegada ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar – Inadmissibilidade – Embora primário e de bons antecedentes, paciente é investigado por suposto envolvimento em crimes graves em processo que tramita concomitantemente ao objeto deste writ – Prisão processual justificada pelas peculiaridades do caso – Cautelares previstas no art. 319 do CPP apresentam-se como insuficientes – Custódia cautelar mantida - ORDEM DENEGADA.